Tribunal: TJES
Processo: 5006343-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Locação de Móvel; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA. AUTONOMIA PRIVADA. REAJUSTE DE VALORES. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa contratante que busca a renovação de contrato de locação de veículos nos moldes de proposta anterior recusada, alegando aceitação tácita e abusividade no reajuste dos valores oferecidos pela locadora. A recorrente utiliza os veículos locados para transporte de amostras biológicas no Estado do Espírito Santo, e objetiva a declaração de validade do contrato com base em proposta anterior e a manutenção da posse dos veículos mediante depósitos judiciais mensais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve renovação tácita do contrato de locação com base na proposta anterior; (ii) estabelecer se o reajuste dos valores proposto pela locadora é abusivo, à luz da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A renovação contratual tácita não se verifica, pois não houve aceitação expressa ou tácita das propostas de renovação enviadas pela locadora, conforme dispõe o art. 434 do Código Civil, que condiciona a perfeição dos contratos à chegada da aceitação ao conhecimento do proponente dentro do prazo estipulado.

4. A troca dos veículos em dezembro de 2021, em razão do precário estado de conservação, não configura renovação automática do contrato, tratando-se de medida destinada à continuidade dos serviços, sem alteração das condições contratuais.

5. As propostas de renovação enviadas pela locadora não foram aceitas dentro dos prazos indicados, o que, nos termos do art. 428, III, do Código Civil, acarreta a caducidade das mesmas.

6. O princípio da autonomia privada (art. 421-A do Código Civil) confere à locadora a prerrogativa de propor novos termos contratuais, os quais demandam consenso expresso das partes, não caracterizado no caso.

7. O reajuste proposto pela locadora (R$ 19.950,00 mensais) reflete a realidade econômica de 2022, impactada pela pandemia de COVID-19, sendo legítimo à luz da função social do contrato e do art. 421 do Código Civil, que impõe o equilíbrio das relações contratuais.

8. Não foi comprovado pela apelante o aceite válido da proposta de renovação, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, nem a existência de renovação tácita.

9. Quanto aos encargos de mora, o art. 394 do Código Civil estabelece que, na ausência de pagamento integral, os juros moratórios incidem sobre o saldo não quitado, não sendo suficiente o depósito parcial para afastar os encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renovação contratual exige aceitação expressa ou tácita dentro do prazo estipulado, nos termos do art. 434 do Código Civil.

2. A mera troca de bens locados por motivo de conservação não implica renovação automática do contrato.

3. O reajuste contratual, quando justificado pela realidade econômica, não configura abuso e atende ao princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 421-A, 427, 428, III, 434, 394; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006343-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CSV CENTRAL SOROLOGICA DE VITORIA LTDA

APELADO: FEDERAL AUTOMARCAS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA. AUTONOMIA PRIVADA. REAJUSTE DE VALORES. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa contratante que busca a renovação de contrato de locação de veículos nos moldes de proposta anterior recusada, alegando aceitação tácita e abusividade no reajuste dos valores oferecidos pela locadora. A recorrente utiliza os veículos locados para transporte de amostras biológicas no Estado do Espírito Santo, e objetiva a declaração de validade do contrato com base em proposta anterior e a manutenção da posse dos veículos mediante depósitos judiciais mensais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve renovação tácita do contrato de locação com base na proposta anterior; (ii) estabelecer se o reajuste dos valores proposto pela locadora é abusivo, à luz da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A renovação contratual tácita não se verifica, pois não houve aceitação expressa ou tácita das propostas de renovação enviadas pela locadora, conforme dispõe o art. 434 do Código Civil, que condiciona o aperfeiçoamento dos contratos à chegada da aceitação ao conhecimento do proponente dentro do prazo estipulado.

4. A troca dos veículos em dezembro de 2021, em razão do precário estado de conservação, não configura renovação automática do contrato, tratando-se de medida destinada à continuidade dos serviços, sem alteração das condições contratuais.

5. As propostas de renovação enviadas pela locadora não foram aceitas dentro dos prazos indicados, o que, nos termos do inc. III do art. 428 do Código Civil, acarreta a caducidade das mesmas.

6. O princípio da autonomia privada (art. 421-A do Código Civil) confere à locadora a prerrogativa de propor novos termos contratuais, os quais demandam consenso expresso das partes, não caracterizado no caso.

7. O reajuste proposto pela locadora (R$ 19.950,00 mensais) reflete a realidade econômica de 2022, impactada pela pandemia de COVID-19, sendo legítimo à luz da função social do contrato e do art. 421 do Código Civil, que impõe o equilíbrio das relações contratuais.

8. Não foi comprovado pela apelante o aceite válido da proposta de renovação, conforme exigido pelo inc. I do art. 373 do CPC, nem a existência de renovação tácita.

9. Quanto aos encargos de mora, o art. 394 do Código Civil estabelece que, na ausência de pagamento integral, os juros moratórios incidem sobre o saldo não quitado, não sendo suficiente o depósito parcial para afastar os encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renovação contratual exige aceitação expressa ou tácita dentro do prazo estipulado, nos termos do art. 434 do Código Civil.

2. A mera troca de bens locados por motivo de conservação não implica renovação automática do contrato.

3. O reajuste contratual, quando justificado pela realidade econômica, não configura abuso e atende ao princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 421-A, 427, 428, III, 434, 394; CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
CSV Central Sorológica de Vitória LTDA
, ver reformada a sentença que, em sede de ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c com cumprimento de cláusula contratual e consignação em pagamento, julgou improcedente a pretensão autoral
.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) houve renovação tácita do contrato de locação de veículos anteriormente firmado entre as partes, uma vez que a apelada, durante a vigência do contrato anterior, enviou nova frota, o que caracterizaria concordância com a continuidade do vínculo contratual, (ii) a proposta comercial enviada pela apelada em dezembro de 2021 fora aceita, sendo indevida a alteração arbitrária dos valores apresentados posteriormente, (iii) o juízo a quo desconsiderou os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade da relação contratual; (iv) não há mora no pagamento dos valores ajustados, já que os foram depositados judicialmente, conforme determinação.

Contrarrazões pelo desprovimento (id 7679573).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA:-

Boa tarde, nobres Desembargadores, cumprimento também os servidores e colegas presentes.

Trata-se de uma apelação onde existe uma relação contratual entre a apelada, que é uma locadora de veículos e um laboratório, onde se tinha um contrato de locação de cinco veículos. Contrato esse que se renovava anualmente. Não existia no contrato cláusula de renovação automática, ele era um contrato que era debatido anualmente e, assim, renovado.

Lá, nos idos de 2021, no auge da pandemia, a alocadora mandou antes de finalizar o contrato uma proposta de renovação desse contrato ao referido laboratório que não dizia nem que sim, nem que não. Época que os preços galoparam na inflação da pandemia e de muita incerteza.

Foi realizada a troca da frota, como sempre se fazia ao final do ano e sempre,...como provado exaustivamente nos autos..., a locadora questionava ao locatário, ao laboratório locatário, se iria aceitar a proposta de renovação contratual.
E isso nunca aconteceu.

Quando a pandemia se agravou e os preços realmente tiveram um aumento absurdo, o laboratório de forma até com muita má fé, busca aderir uma proposta de 60 dias atrás.

Ou seja, e sempre nas propostas, existia uma validade nas propostas. Dois dias, cinco dias, por quê? Porque os preços estavam sendo atualizados com frequência. Era uma época de falta de peças, falta de veículos no mercado, algo que não se conseguia precificar o serviço.

A sentença é muito detalhada e traz todos os elementos probatórios e faz um uma régua temporal completa da relação contratual, completa das negativas constantes do laboratório e que depois de provavelmente, o que é direito dele, como ressaltado na sentença, buscar algo melhor no mercado e não conseguir, tenta retroagir no tempo e buscar um contrato extremamente desvantajoso para a locadora.

Não existia prorrogação automática no contrato, ressalto mais uma vez, como bem frisado na sentença, aqui é uma relação comercial, onde as partes têm o direito de fazer uma oferta e a outra parte tem o direito de recusar. O que não cabe em sua extrema má fé, o laboratório é querer, depois de buscar o mercado, depois de tentar algo melhor, retroagir 60 dias e buscar um contrato totalmente defasado. Naquela época, como trazido nos autos, existia, nesse pequeno período de tempo, um aumento de mais de 30% nos veículos.

Então ela utiliza essa má fé completa, excelência, tentando fazer retroagir ao tempo baseado exclusivamente na troca da frota. Tanto eles também tinham aceitado essa renovação que trocaram a frota.

A sentença é perfeita nesse sentido.

Os veículos tinham mais de 100 mil quilômetros rodados. Toda hora se frisava que a própria testemunha da apelante fala que essa troca era feita pela locadora de forma corriqueira todo ano, independente de se fosse fazer renovação ou não, que é uma parte das locadoras. As locadoras por depreciação e porque o custo aumenta muito, porque todo o reparo é feito pelas próprias locadoras. Se você deixa o veículo se deteriorar, que é o caso desses veículos de laboratório que circulam no estado todo, um veículo com um ano, um ano e meio já estava com mais de 100 mil quilômetros rodados, ela troca independente da renovação ou não. Não renovou, pega os veículos novos e passa pra frente. Foi exatamente o que aconteceu.

Depois da troca da frota e a suposta renovação tácita que eles falam, que não tem nenhuma prova disso em nenhum sentido, existe uma mensagem do representante do laboratório, onde ele dialoga com o representante da locadora e a locadora pede, vocês aceitaram a proposta?

Uma proposta de dezembro, isso já era final de janeiro. Não, não aceitamos a proposta. E logo depois o representante legal em fevereiro fala, gostaria de uma reunião para tratar da possível renovação.

Ou seja, excelência, está muito claro nos autos, a prova é claríssima, tanto da testemunha do próprio apelante, como a prova documentada, a testemunha da apelada, que nunca aconteceu essa renovação. O que temos aqui é uma tentativa do laboratório de utilizando de uma negociação de má fé e tentando criar uma situação fática que não aconteceu de obter uma renovação totalmente fora dos padrões do mercado na época.

Por esse motivo, pedimos pela improcedência do recurso de apelação, excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Os fatos que ensejaram a lide decorrem da contratação, pela
apelante
, dos serviços de locação de veículos fornecidos pela
recorrida
. As partes mantinham vínculo contratual desde 2015, com sucessivas renovações anuais, sempre com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), conforme previsto nas cláusulas contratuais.

A relação consistia na locação de seis veículos, utilizados pela apelante para recolher amostras biológicas de hospitais e laboratórios em todo o
Estado do
Espírito Santo.

Em novembro de 2021, a apelada enviou proposta para renovação do contrato com novos valores, os quais foram recusados pela empresa recorrente, que buscava manter o reajuste pelo IPCA, conforme os termos originais. Posteriormente, em dezembro de 2021, nova proposta foi enviada, estabelecendo o valor de R$ 13.750,00 mensais, que, segundo a apelante, teria sido aceita, caracterizando a renovação tácita do contrato.

Contudo, em janeiro de 2022, a apelada apresentou nova proposta de renovação, elevando o valor para R$ 19.950,00, o que representava aumento de mais de 60% em relação ao contrato vigente. A recorrente, então, recusou o reajuste, considerando-o abusivo e em desconformidade com o contrato previamente firmado. Após a negativa, a apelada enviou notificação extrajudicial exigindo a devolução dos veículos locados, sob pena de medidas judiciais.

Diante desse cenário, a apelante ajuizou a presente ação judicial pleiteando a declaração de validade do negócio jurídico e o cumprimento do contrato com base na proposta anterior, além da manutenção da posse dos veículos mediante depósitos judiciais mensais.

A sentença, contudo, foi de improcedência da pretensão autoral, tendo como fundamentos (i) a ausência de prova de aceite da proposta de renovação dentro do prazo estipulado; (ii) a liberdade contratual da apelada para reajustar os valores; e (iii) a falta de elementos que sustentem a renovação tácita do contrato nos moldes alegados pela apelante.

Pois bem. A manutenção do julgamento de primeira instância é medida que se impõe.

Primeiramente, a alegada
renovação contratual tácita
não encontra amparo legal nem fático. O Código Civil, em seu art. 434, estabelece que
“os contratos entre ausentes se tornam perfeitos desde que a aceitação chega ao conhecimento do proponente, no prazo por ele indicado.”

No caso em análise, não houve aceitação expressa nem tácita dentro do prazo estabelecido pela apelada nas propostas de renovação, o que afasta qualquer presunção de continuidade do contrato. A troca dos veículos, realizada em dezembro de 2021, não pode ser interpretada como renovação, uma vez que, como expressamente apontado na sentença, tal medida foi adotada devido ao estado precário dos veículos, com mais de 100.000 km rodados, e visava apenas garantir a continuidade segura dos serviços, sem implicar
em
renovação automática.

Além disso, as
propostas de renovação contratual
enviadas pela apelada em 1º de dezembro de 2021 e 27 de janeiro de 2022 não foram aceitas pela apelante dentro dos prazos estipulados.

Conforme o art. 427 do Código Civil,
“a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.”
No entanto, o
inciso
III
do
art. 428 dispõe que
“deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo à pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do tempo devido.”

A apelante permaneceu inerte, não manifestando seu aceite formal ou tempestivo. O silêncio da parte contratante, nesse contexto, não pode ser interpretado como aceitação tácita, já que a ausência de resposta configurou a caducidade da proposta, conforme o citado
dispositivo legal
.

Ademais, é fundamental distinguir entre
prorrogação e renovação contratual
, conforme o próprio Código Civil e os princípios contratuais aplicáveis. A prorrogação ocorre quando as partes simplesmente estendem os termos do contrato anterior, sem modificar as condições essenciais. Já a renovação exige novo consenso entre as partes, conforme interpretação do art. 421-A do Código Civil, que trata da
autonomia privada
, podendo as partes livremente pactuar sobre o conteúdo e o objeto do contrato, respeitando os limites da função social do contrato.

Na hipótese, a apelada exerceu seu direito à liberdade contratual, propondo novos termos para o contrato de locação, os quais dependiam de aceitação expressa da apelante, o que não ocorreu. A tentativa da apelante de equiparar a troca dos veículos a renovação automática desrespeita o princípio da autonomia da vontade, ao ignorar a necessidade de novo ajuste entre as partes.

A
legitimidade do reajuste proposto pela apelada
também merece destaque. O reajuste proposto (R$ 19.950,00 mensais) reflete as condições de mercado em 2022, fortemente impactadas pela pandemia de COVID-19.

O art. 421 do Código Civil consagra o princípio da
função social do contrato
, que impõe às partes a obrigação de equilibrar suas relações contratuais em conformidade com a realidade econômica.

Ora, a apelada agiu legitimamente ao reajustar os valores de acordo com a inflação no setor automobilístico, ocasionada pela crise de fornecimento de veículos, o que impediu a manutenção dos preços praticados no contrato anterior, que se referiam a veículos depreciados, com alta quilometragem. A proposta de renovação considerou o valor de mercado dos novos veículos, recém-adquiridos, e é condizente com a realidade econômica vigente, respeitando o equilíbrio contratual.

No que se refere ao
ônus da prova
, o inciso I do art. 373 do CPC é claro ao estabelecer que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, cabia à apelante comprovar que houve aceitação válida e dentro do prazo das propostas de renovação contratual enviadas pela apelada, ou demonstrar que a renovação tácita teria ocorrido.

Entretanto, não apresentou qualquer prova documental que sustentasse sua alegação de que as partes teriam chegado ao acordo. A simples alegação de que teria ocorrido uma reunião informal ou aceite presencial é insuficiente para gerar efeitos jurídicos, diante da ausência de elementos probatórios concretos.

Por fim, a questão dos
encargos de mora
também foi corretamente decidida na sentença. A apelante alega que os depósitos judiciais realizados afastariam a incidência de juros de mora. Ocorre, contudo, que o art. 394 do Código Civil estabelece que
“considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e a obrigação positiva e líquida, no seu termo.”

Nesse aspecto, como os depósitos realizados pela apelante não contemplaram o valor total devido, os juros de mora incidem sobre o saldo não quitado, conforme corretamente decidido em primeira instância. A mera realização de depósito parcial não é suficiente para purgar a mora, sendo incabível a pretensão de afastar os encargos legais.

Dessa forma, conclui-se que a apelante não demonstrou elementos jurídicos ou fáticos que justifiquem a reforma da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Majoro em 2% os honorários sucumbenciais, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por CSV Central Sorológica de Vitória Ltda em desfavor da empresa Federal Automarcas Ltda.

O douto Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama conheceu e negou provimento ao recurso para manter a sentença conforme proferida.

Examinando com acuidade os autos eletrônicos deste recurso, não vislumbrei motivos para discordar do relator, uma vez que, pelos elementos da relação jurídica entre as partes desde 2015, não é possível concluir que houve renovação tácita do instrumento contratual, inexistindo espaço para aplicação do artigo 427 do Código de Civil.

Para além disso, como bem ressaltou o relator, pelo princípio da função social do contrato, esculpido no artigo 421 do CC exige o equilíbrio das relações e, na hipótese em voga, dado o estado de incerteza de pandemia, o reajuste contratual não pode ser de pronto compreendido como abusivo.

Aliás, indevida é a compreensão da empresa apelante visando que a proposta acolhida a destempo não tenha nenhuma recomposição de valores.

Assim, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o relator para conhecer e negar provimento a apelação cível em voga.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Voto no mesmo sentido, acompanhando o voto do Eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os fatos que ensejaram a lide decorrem da contratação, pela apelante, dos serviços de locação de veículos fornecidos pela recorrida. As partes mantinham vínculo contratual desde 2015, com sucessivas renovações anuais, sempre com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), conforme previsto nas cláusulas contratuais.

A relação consistia na locação de seis veículos, utilizados pela apelante para recolher amostras biológicas de hospitais e laboratórios em todo o Estado do Espírito Santo.

Em novembro de 2021, a apelada enviou proposta para renovação do contrato com novos valores, os quais foram recusados pela empresa recorrente, que buscava manter o reajuste pelo IPCA, conforme os termos originais. Posteriormente, em dezembro de 2021, nova proposta fora enviada, estabelecendo o valor de R$ 13.750,00 mensais, que, segundo a apelante, teria sido aceita, caracterizando a renovação tácita do contrato.

Contudo, em janeiro de 2022, a apelada apresentou nova proposta de renovação, elevando o valor para R$ 19.950,00, representando aumento de mais de 60% em relação ao contrato vigente. A recorrente, então, recusou o reajuste, considerando-o abusivo e em desconformidade com o contrato previamente firmado. Após a negativa, a apelada enviou notificação extrajudicial exigindo a devolução dos veículos locados, sob pena de medidas judiciais.

Diante desse cenário, a apelante ajuizou a presente ação judicial pleiteando a declaração de validade do negócio jurídico e o cumprimento do contrato com base na proposta anterior, além da manutenção da posse dos veículos mediante depósitos judiciais mensais.

A sentença, contudo, concluiu pela improcedência da pretensão autoral, tendo como fundamentos (i) a ausência de prova de aceite da proposta de renovação dentro do prazo estipulado; (ii) a liberdade contratual da apelada para reajustar os valores e (iii) a falta de elementos que sustentem a renovação tácita do contrato nos moldes alegados pela apelante.

Pois bem. A manutenção do julgamento de primeira instância é medida que se impõe.

Primeiramente, a alegada renovação contratual tácita não encontra amparo legal nem fático. O Código Civil, em seu art. 434, estabelece que
“os contratos entre ausentes se tornam perfeitos desde que a aceitação chega ao conhecimento do proponente, no prazo por ele indicado.”

No caso em análise, não houve aceitação expressa nem tácita dentro do prazo estabelecido pela apelada nas propostas de renovação, o que afasta qualquer presunção de continuidade do contrato. A troca dos veículos, realizada em dezembro de 2021, não pode ser interpretada como renovação, uma vez que, como expressamente apontado na sentença, tal medida foi adotada devido ao estado precário dos veículos, com mais de 100.000 km rodados, e objetivava apenas garantir a continuidade segura dos serviços, sem implicar em renovação automática.

Além disso, as propostas de renovação contratual, enviadas pela apelada em 1º de dezembro de 2021 e 27 de janeiro de 2022, não foram aceitas pela apelante dentro dos prazos estipulados.

Conforme o art. 427 do Código Civil,
“a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.”
No entanto, o inciso III do art. 428 dispõe que
“deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo à pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do tempo devido.”

A apelante permaneceu inerte, não manifestando seu aceite formal ou tempestivo. O silêncio da parte contratante, nesse contexto, não pode ser interpretado como aceitação tácita, já que a ausência de resposta teve o condão de configurar a caducidade da proposta, conforme o citado dispositivo legal.

Ademais, é fundamental distinguir entre
prorrogação e renovação contratual
, conforme o próprio Código Civil e os princípios contratuais aplicáveis. A prorrogação ocorre quando as partes simplesmente estendem os termos do contrato anterior, sem modificar as condições essenciais. Já a renovação exige novo consenso entre as partes, conforme interpretação do art. 421-A do Código Civil, que trata da
autonomia privada
, podendo as partes livremente pactuar sobre o conteúdo e o objeto do contrato, respeitando os limites da função social do contrato.

Na hipótese, a apelada exerceu seu direito à liberdade contratual, propondo novos termos para o contrato de locação, os quais dependiam de aceitação expressa da apelante, o que não ocorreu. A tentativa da apelante de equiparar a troca dos veículos a renovação automática desrespeita o princípio da autonomia da vontade, ao ignorar a necessidade de novo ajuste entre as partes.

A
legitimidade do reajuste proposto pela apelada
também merece destaque. O reajuste proposto (R$ 19.950,00 mensais) reflete as condições de mercado em 2022, fortemente impactadas pela pandemia de COVID-19.

Ademais, o art. 421 do Código Civil consagra o princípio da
função social do contrato
, que impõe às partes a obrigação de equilibrar suas relações contratuais em conformidade com a realidade econômica.

Ora, a apelada agiu legitimamente ao reajustar os valores de acordo com a inflação no setor automobilístico, ocasionada pela crise de fornecimento de veículos, o que impediu a manutenção dos preços praticados no contrato anterior, que se referiam a veículos depreciados, com alta quilometragem. A proposta de renovação considerou o valor de mercado dos novos veículos, recém-adquiridos, e é condizente com a realidade econômica vigente, respeitando o equilíbrio contratual.

No que se refere ao
ônus da prova
, o inciso I do art. 373 do CPC é claro ao estabelecer que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido, cabia à apelante comprovar que houve aceitação válida e dentro do prazo das propostas de renovação contratual enviadas pela apelada, ou demonstrar que a renovação tácita teria ocorrido.

Entretanto, não apresentou qualquer prova documental que sustentasse sua alegação de que as partes teriam chegado ao acordo. A simples alegação de que teria ocorrido uma reunião informal ou aceite presencial é insuficiente para gerar efeitos jurídicos, diante da ausência de elementos probatórios concretos.

Por fim, a questão dos
encargos de mora
também fora corretamente decidida na sentença. A apelante alega que os depósitos judiciais realizados afastariam a incidência de juros de mora. Ocorre, contudo, que o art. 394 do Código Civil estabelece que
“considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e a obrigação positiva e líquida, no seu termo.”

Nesse aspecto, como os depósitos realizados pela apelante não contemplaram o valor total devido, os juros de mora incidem sobre o saldo não quitado, conforme corretamente decidido em primeira instância. A mera realização de depósito parcial não é suficiente para purgar a mora, sendo incabível a pretensão de afastar os encargos legais.

Dessa forma, conclui-se que a apelante não demonstrou elementos jurídicos ou fáticos que justifiquem a reforma da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Majoro em 2% os honorários sucumbenciais, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5006343-84.2022.8.08.0024

APELANTE
:
CSV CENTRAL SOROLÓGICA DE VITÓRIA LTDA

APELADO
:
FEDERAL AUTOMARCAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por CSV Central Sorológica de Vitória Ltda em desfavor da empresa Federal Automarcas Ltda.

O douto Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama conheceu e negou provimento ao recurso para manter a sentença conforme proferida.

Examinando com acuidade os autos eletrônicos deste recurso, não vislumbrei motivos para discordar do relator, uma vez que, pelos elementos da relação jurídica entre as partes desde 2015, não é possível concluir que houve renovação tácita do instrumento contratual, inexistindo espaço para aplicação do artigo 427 do Código de Civil.

Para além disso, como bem ressaltou o relator, pelo princípio da função social do contrato, esculpido no artigo 421 do CC exige o equilíbrio das relações e, na hipótese em voga, dado o estado de incerteza de pandemia, o reajuste contratual não pode ser de pronto compreendido como abusivo.

Aliás, indevida é a compreensão da empresa apelante visando que a proposta acolhida a destempo não tenha nenhuma recomposição de valores.

Assim, sem qualquer delonga, acompanho integralmente o relator para conhecer e negar provimento a apelação cível em voga.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS